Tribunal: TJDFT
Processo: 0750303-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ALEGAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA E INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.
I – Caso em exame: Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão proferido no julgamento de agravo de instrumento. O embargante alega omissão quanto à existência de prejudicialidade externa e à tese de inexigibilidade da obrigação fundada na aplicação do Tema 864 do STF.
II – Questão em discussão: Examina-se existência de vícios no acórdão embargado, notadamente omissão quanto ao impacto da ação rescisória em trâmite e à aplicação da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 864, além de eventual contradição interna na fundamentação adotada.
III – Razões de decidir:
1. As alegações do embargante buscam rediscutir matéria já apreciada, o que não se admite na via aclaratória. Inexistente qualquer omissão ou contradição que justifique a integração do julgado.
2. Não configura omissão a decisão judicial que, ainda que contrária à pretensão da parte, examina expressamente os fundamentos suscitados relativos à prejudicialidade externa e à inexigibilidade da obrigação. A alegação de contradição não se sustenta, pois a fundamentação do acórdão se mostra coerente e harmônica.
IV – Dispositivo: Embargos de declaração rejeitados.